Tribunal: TJES
Processo: 5000247-12.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-12.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL LOPES BRITO
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado nº 5000247-12.2024.8.08.0015

Juízo de origem:
Juizado Especial Cível de Conceição da Barra/ES

Recorrente:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e RAFAEL LOPES BRITO

Recorrido:
OS MESMOS

Relator:
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo do voto
O recurso versa sobre a venda de aparelho celular desacompanhado de adaptador de energia (venda casada). A sentença reconheceu a abusividade e fixou danos morais. O entendimento firmado é de que a prática viola o CDC, mantendo-se a obrigação de entrega do acessório. Todavia, a ausência do item, por si só, configura mero inadimplemento contratual, insuficiente para caracterizar abalo moral indenizável, ante a ausência de prova de violação a direitos da personalidade.
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-la à restituição do valor pago pelo carregador do aparelho celular adquirido e ao pagamento de indenização por danos morais. A Recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da sua política comercial de não incluir o adaptador de tomada na venda de seus smartphones, alegando que o consumidor é devidamente informado no ato da compra e que a medida visa à sustentabilidade ambiental. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. .

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da venda dissociada do acessório e se tal conduta enseja reparação por danos morais ao consumidor.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comercialização de aparelho celular sem o respectivo adaptador de energia configura prática abusiva, nos termos do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. O carregador é item essencial para a utilização do bem principal, e a sua exclusão da embalagem obriga o consumidor a uma nova aquisição de produto da própria marca ou de terceiros para garantir a funcionalidade do aparelho.

4.

Analisando o conjunto probatório, entendo que a prática adotada pela Recorrente se qualifica como
venda casada por dissimulação
. Embora a empresa não condicione explicitamente a compra do celular à aquisição de um carregador de sua marca, a ausência de um item essencial para o pleno funcionamento do produto principal acaba por forçar o consumidor a adquiri-lo separadamente.

5.

O argumento de que o consumidor pode utilizar outros carregadores não se sustenta com a mesma solidez, uma vez que os produtos da Recorrente são conhecidos por possuírem conectores específicos, o que, na prática, limita as opções do consumidor e o direciona à compra de um acessório da mesma marca para garantir a compatibilidade e o funcionamento adequado.

6.

A justificativa de sustentabilidade ambiental, embora louvável, não pode servir de pretexto para onerar o consumidor e transferir a ele os custos de uma política empresarial. A empresa continua a fabricar e comercializar os carregadores separadamente, o que enfraquece o argumento ecológico e reforça a percepção de que se trata de uma estratégia para aumentar a lucratividade.

7.

Dessa forma, a conduta da Recorrente viola a boa-fé objetiva e o dever de fornecer produtos que atendam às legítimas expectativas do consumidor, sendo correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago pelo acessório adquirido à parte.

8.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência consolidada desta Turma e do Superior Tribunal de Justiça orienta que o mero inadimplemento contratual ou a falha na prestação do serviço, sem reflexos concretos na dignidade ou honra do consumidor, não gera dever de indenizar. No caso dos autos, a privação do acessório constitui contrariedade e aborrecimento inerente às relações de consumo contemporâneas, não tendo a parte autora comprovado situação excepcional de sofrimento ou humilhação que justifique a verba indenizatória.

9.

A ausência de prova de violação a direitos da personalidade impõe a reforma da sentença para excluir a condenação pecuniária a título de danos morais, mantendo-se íntegra a obrigação de fazer consistente na entrega do carregador compatível.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Nega-se provimento
ao recurso da parte Autora.
Dá-se parcial provimento
ao recurso da requerida APPLE COMPUTER BRASIL LTDA para excluir da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

11.

Em razão do provimento parcial do recurso da Requerida, não há condenação em custas e honorários para esta. Quanto ao Recorrente Autor (vencido), condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O
Sr
. Juiz de Direito Relator Dr.
Adriano Correia Mello
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)